Tribunal: TJMT
Processo: 1030175-74.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030175-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (EMBARGANTE), WILSON TADEU BASTAZINI - CPF: 396.922.999-53 (EMBARGADO), ARILCE LEITE NOBREGA - CPF: 594.253.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SANTOS RIBEIRO - CPF: 008.721.144-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1030175-74.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital.

Embargante:
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro.

Embargado:
Wilson Tadeu Bastazini.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1030175-74.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital.

Embargante:
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro.

Embargado:
Wilson Tadeu Bastazini.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Irresignada, a embargante argumenta que o acórdão deixou de se manifestar acerca da nulidade de citação suscitada pela Embargante no recurso de Agravo de Instrumento. Informou que até a data do bloqueio da pensão por morte percebida, a Embargante jamais foi citada para o pagamento da dívida e portanto, não integrava a relação jurídica processual.

Afirma que, embora este relator tenha discorrido sobre a possibilidade de se penhorar o benefício de pensão por morte, deixou de argumentar a respeito da redução do percentual da penhora postulado e de se pronunciar acerca dos documentos anexados os quais comprovam que a porcentagem estipulada para penhora poderá macular a dignidade da recorrente e de sua família.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, requerendo a modificação do julgado para determinar o desbloqueio do percentual remanescente de 30% penhorado.

Contrarrazões no id. 216655156, pelo desprovimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, posto que o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, foi desprovido por esta Câmara.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, entende-se que a omissão é a ausência de apreciação das questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial e a obscuridade consiste na ausência de clareza dentro da própria decisão, com prejuízos para a certeza jurídica.

Nesse contexto, a embargante sustenta
a sua pretensão recursal na ocorrência de omissão e obscuridade, afirmando que o acórdão deixou de se manifestar acerca da nulidade de citação suscitada pela mesma no recurso de Agravo de Instrumento. Informou que até a data do bloqueio da pensão por morte percebida, a recorrente jamais foi citada para o pagamento da dívida e portanto, não integrava a relação jurídica processual.

Afirma que, embora este relator tenha discorrido sobre a possibilidade de se penhorar o benefício de pensão por morte, deixou de argumentar a respeito da redução do percentual da penhora postulado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, requerendo a modificação do julgado para determinar o desbloqueio do percentual remanescente de 30% penhorado.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifica-se que nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e obscuridade está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Wilson Tadeu Bastazini ajuizou da ação de execução de titulo extrajudicial em desfavor de Aritusa Leite Nobrega Ribeiro e outros, visando o recebimento de R$ 66.746,34 (sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), oriundos do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, foram efetuadas diligências para a citação dos executados, cujas tentativas foram frustradas, oportunidade em que o exequente pleiteou a penhora via sisbajud, que restou deferida e parcialmente exitosa no importe de R$ 13.748,62 (treze mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) id. 132419504.

A executada Aritusa Leite Nobrega Ribeiro apresentou impugnação à penhora realizada, arguindo que os valores bloqueados referem-se a pensão por morte. Invoca, assim, a indisponibilidade das referidas verbas, pugnando, então, pela liberação dos aludidos valores (id. 134021707).

O executado Gilberto Santos Ribeiro apresentou exceção de pré-executividade (id. 134399383).

O exequente manifestou favorável ao deferimento parcial do pedido de desbloqueio (id. 135123685), bem como requereu a intimação da executada para apresentar e juntar aos autos a certidão de óbito da Sra. Arilce Leite Nóbrega, bem como a relação de bens que compõe seu espólio.

O douto magistrado a quo, deferiu parcialmente o pedido, mantendo a penhora de 30% do valor bloqueado da conta da executada Aritusa Leite Nobrega Ribeiro (id. 132419505), determinando a liberação de 70% em favor da mesma (id. 135287385).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que não restou correta a decisão proferida pelo Magistrado a quo, posto que o valor bloqueado refere-se a pensão por morte, sendo, portanto, impenhorável.

Ao final, requer a reforma da decisão para autorizar o imediato desbloqueio do remanescente de 30% (trinta por cento). Alternativamente, requer a redução do percentual penhorado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que manteve a penhora de 30% do valor bloqueado da conta da executada Aritusa Leite Nobrega Ribeiro, a qual alega impenhorabilidade, por ser proveniente de pensão por morte.

Deveras, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais, tem-se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e tem-se flexibilizado diante das particularidades, desde que garantido renda essencial à subsistência do devedor e de sua família.

No caso em pauta, analisando o documento trazido pela executada nos autos de origem, verifica-se que a mesma qualifica-se como dentista (id. 133572816) e ainda percebe pensão pela morte de seu genitor, que conforme se vê pelo holerite acostado no id. 134021711- é no valor total de R$ 13.182,40, de cujo montante manteve a penhora de trinta por cento.

Assim, compulsando detidamente os autos, tenho que não há qualquer prova em contrário que demonstre que a penhora de parte dos rendimentos da executada, ora recorrente, implicaria em prejuízo à sua subsistência, restando evidente a possibilidade de constrição de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos, visando à satisfação do crédito da parte exequente. Nesse sentido soa o entendimento dessa Câmara
, verbis:

(...)

Por conseguinte, considerando o documento apresentado pela executada (id. 134021711 autos de origem) e não havendo provas de que o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração (pensão por morte) poderá macular a sua dignidade e de sua família, não se desincumbindo a devedora do disposto no §3º, do art. 854, do CPC, deve ser mantido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão agravada não merece reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id. 215149665– grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que a embargante não apresentou qualquer documento apto a comprovar que a penhora no percentual fixado (30% da pensão recebida mensamente) implicaria em prejuízo à sua subsistência.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão explicitado as razões pelas quais se chegou a tal posicionamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com o fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024